Tribunal: TJDFT
Processo: 0027431-78.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE SEGURO. FAM MILITAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCAPACIDADE DEFINITIVA PARA O SERVIÇO MILITAR. INVALIDEZ PARA TODOS OS ATOS DA VIDA CIVIL NÃO CONSTATADA. INDUÇÃO AO CONSUMIDOR. INVALIDEZ LABORAL CONSTATADA. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO INTEGRAL.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação contratual existente entre as partes e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, conforme os artigos 46, 47, 51, inciso IV, e 54, § 4o da norma consumerista.

2. Os documentos colacionados aos autos pelo autor/apelante induzem o contratante a imaginar que para recebimento do prêmio por invalidez funcional permanente por doença, bastaria a incapacidade laboral do segurado. Ou seja, nos documentos efetivamente entregues ao apelante quando da contratação do seguro não havia qualquer menção efetiva da necessidade da “invalidez funcional” ser para todos os atos da vida civil, e, não apenas laboral. Tais documentos possuem redação dúbia que não esclarece a necessidade de invalidade para todos os atos da vida civil, ou seja, a ocorrência de estado vegetativo do segurado.

3. Assim, dado que os documentos colacionados aos autos levam o contratante a imaginar que o seguro em questão abarca a hipótese de invalidez para o trabalho, descabido falar que a invalidez deveria impor ao segurado uma limitação para toda e qualquer atividade da vida civil. 3.1 A toda evidência, a adoção de entendimento em sentido contrário frustraria legítima expectativa do segurado quando da contratação, representando violação da boa-fé objetiva e dos deveres que são anexos a toda e qualquer contratação, mormente em se tratando de relação regida pela Lei no 8.078/90, em que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável.

4. Diante da invalidez do apelante decorrente de doença que o incapacita para toda e qualquer atividade laboral, inclusive inequívoca a incapacidade definitiva para o serviço militar, mostra-se devida a cobertura pleiteada a título de incapacidade por doença.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.